Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. DISTINGUISHING. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acordão foi claro e coerente, construindo fundamento teórico para manter a prescrição reconhecida na sentença, que teve seu prazo prescricional iniciado com a apresentação das fichas financeiras pelo GDF nos autos no 0063796-44.2010.8.07.0001, ressaltando que o ajuizamento da Execução Coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento da Execução Individual, inclusive porque não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, e que a decisão proferida no Cumprimento Coletivo não incluiu o ora embargante no rol exaustivo daqueles que deveriam iniciar o cumprimento individual.
3. Para utilização da técnica processual do distanciamento, ou distinguishing, faz-se necessária a existência de precedente vinculante sobre o tema, sendo cabível a não aplicação de entendimentos não vinculantes que divergem do posicionamento da Turma julgadora.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.